Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726033-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26439546) opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRÁS, ante Acórdão (ID 25909118) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e não deu provimento para ambos. Intime-se a parte Embargada, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRÁS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 15:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador